Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708903-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA, PATRICIA PRADO TOMAZ, MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Examinando os autos de origem, o agravado MATHEUS TOMAZ PRADO AGUIAR DE SOUSA foi intimado acerca do cumprimento de sentença, mas não apresentou impugnação nem constituiu advogado nos autos de origem (ID 111716874 daqueles autos). Nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Promova a Secretaria da Turma a intimação do agravado, por publicação no DJe, para a apresentação de contrarrazões ao presente recurso. Findo o prazo, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator